Tribunal: TJES
Processo: 5026954-58.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026954-58.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A. e outros (2)
RECORRIDO: WYLLYAM LOSS DOS REIS e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5026954-58.2022.8.08.0024

RECORRENTE:

BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO:
WYLLYAM LOSS DOS REIS
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

PAULO ABIGUENEM ABIB.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMPRESA QUE NÃO COMPROVOU A LEGALIDADE DA DÍVIDA NEGATIVADA.
CONSUMIDOR QUE TEVE O SEU NOME NEGATIVADO POR DÍVIDA DESCONHECIDA
. NEGATIVAÇÃO INCONTROVERSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por WYLLYAM LOSS DOS REIS em face de
BANCO BRADESCO SA e RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A.

Em síntese, a parte autora
objetiva indenização por danos morais, concessão da tutela antecipada, a inexigibilidade do débito e a retirada do seu nome dos órgãos de constrição de crédito, sustentando que passou a receber cobranças referente a um débito de um contrato que desconhece.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto, torno definitiva a liminar e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da Inicial realizado por WYLLYAM LOSS DOS REIS, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:

a) DECLARAR inexistente entre as partes os débitos provenientes do cartão de crédito visa nacional junto ao banco IBI, DETERMINANDO que os requeridos se abstenham de efetuar cobranças ao autor, sob pena de multa de R$200,00, por cobrança indevida, até o limite de R$10.000,00, sem prejuízo de outras cominações legais;

b) DETERMINAR que os requeridos se abstenham de inserir o nome do requerente nos cadastros de proteção ao crédito, em razão dos débitos provenientes do referido cartão de crédito visa nacional junto ao banco IBI, sob pena de multa diária de R$200,00, até o limite de R$20.000,00;

c) Julgar improcedente o pedido de dano moral.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 5752587, o requerido interpôs Recurso Inominado, arguindo preliminar de ausência de pretensão resistida, bem como pela necessidade de concessão do efeito suspensivo. No mérito, argumenta que o recorrido não comprovou a culpa, o dano sofrido e o nexo de causalidade, além da ausência de responsabilidade civil e da incompatibilidade entre a multa fixada e a obrigação de fazer determinada. Ademais, requer a redução da multa fixada sob pena de o enriquecimento sem causa.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade,
recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo
, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

No tocante a preliminar de ausência de interesse de agir da parte autora tenho que não assiste razão à ré. Isso porque, como é sabido, é desnecessário para a propositura da demanda a existência de prévio requerimento administrativo.

Compulsando detidamente os autos do processo em tela, entendo que inexistem razões para que o recurso em apreço seja provido, devendo ser mantida a sentença vergastada.
.

Pois bem, em análise aos autos nota-se que a negativação é fato incontroverso.

Dessa forma, não há que se falar em ausência de responsabilidade civil por parte da recorrente, uma vez que não há quaisquer comprovantes de que o autor firmou contrato com a requerida, deste modo, a responsabilidade recai sobre o réu, pela atitude equivocada de inserir o autor nos
órgãos de constrição de crédito
, mesmo sem débitos. Consigna-se
in verbis
, trecho da fundamentação da sentença nesse sentido, vejamos:

Da análise dos autos, verifica-se que o autor assiste razão em parte nos seus pedidos. Acerca dos fatos, o 2º requerido sustenta ser o débito originado do cartão de crédito visa nacional junto ao banco IBI, sendo que alega ter o negócio sido regularmente contratado pelo autor.

Para tanto, o requerido juntou aos autos, em id n° 19650899, o contrato relacionado à suposta adesão do autor. No entanto, nenhum dos requeridos fez qualquer prova no sentido de que este contrato não se relaciona com o negócio declarado como indevido, nos autos do processo de n° 048.09.021837-0, sentenciado em 30 de novembro de 2010, pelo 2º Juizado Especial Cível da Serra.

Nesse tocante, competiam aos requeridos fazer prova do fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do requerente, em observância ao disposto no art. 373, inciso II, do CPC, mormente por ter o autor suscitado em sua Inicial que a relação jurídica com o Banco IBI S/A, adquirido pelo 1º réu, foi declarada como inexistente por suposto débito do ano de 2009, o mesmo pelo qual o autor está sendo cobrado.

Por consequência, deve a liminar concedida por este juízo torna-se definitiva, devendo os requeridos se abster de negativar o nome do requerente por dívida originada do cartão de crédito visa nacional junto ao banco IBI, ante a ausência de prova de que a dívida não é a mesma da declarada como indevida nos autos do processo de n° 048.09.021837-0.

De igual modo, também assiste razão o pedido de declaração de inexistência do débito, com a consequente necessidade de abstenção das requeridas em efetuar cobranças, tendo em vista a ausência da prova da regularidade da contratação.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)